Tribunal: TJES
Processo: 5022421-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022421-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILSON JOSE DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5022421-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WILSON JOSE DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS POR FATO ANTERIOR. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1006 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Wilson José de Souza contra decisão por meio da qual indeferiu o pedido de retificação da data-base para fins de progressão de regime, sob o fundamento de que a unificação das penas, decorrente de nova condenação por fato anterior, autorizaria o estabelecimento de novo marco interruptivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a unificação de penas, motivada por condenação superveniente relativa a fato praticado antes do início da execução em curso, possui o condão de alterar a data-base para a concessão de futuros benefícios executórios, como a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A unificação de penas, procedimento de natureza meramente declaratória previsto no art. 111 da Lei de Execução Penal, não autoriza a alteração da data-base para novos benefícios, salvo se a nova condenação for por fato praticado durante a execução da pena, o que configuraria falta grave.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1006, consolidou o entendimento de que a unificação de penas não enseja a alteração do marco interruptivo para concessão de novos benefícios executórios, sob pena de configurar excesso de execução e afronta ao princípio da individualização da pena.

O marco interruptivo, em casos de unificação por crime anterior, deve retroagir à data da última prisão ou da última infração disciplinar grave, sendo vedado o deslocamento do prazo para a data do trânsito em julgado ou da decisão de soma das reprimendas.

A decisão agravada, ao estabelecer a data da unificação como novo marco, viola o princípio da legalidade e a orientação vinculante dos Tribunais Superiores, uma vez que a nova condenação refere-se a fato anterior ao início da execução.

Inexistindo a prática de nova falta grave ou superveniência de prisão por fato novo durante o curso da execução, a data-base deve ser fixada em 15/05/2016, data em que se efetivou a última custódia do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A unificação de penas por fato anterior ao início da execução não interrompe o prazo para a concessão de novos benefícios executórios.

A alteração da data-base em decorrência da mera operação aritmética de soma das reprimendas configura excesso de execução.

O marco interruptivo para progressão de regime deve corresponder à data da última prisão ou da última falta grave cometida.

A fixação de novo marco interruptivo sem previsão legal afronta os princípios da legalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: art. 111 da Lei 7.210/1984 (LEP); art. 33 do Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.006 (REsp 1.753.512/PR); TJES, Ag-ExPen 5009650-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 01/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5022421-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WILSON JOSE DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WILSON JOSÉ DE SOUZA

em face da r. decisão (ID 17641352, pp. 01/03), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos da execução penal tombada sob o nº 0009353-66.2008.8.08.0008, por meio da qual foI indeferido o pedido de retificação da data-base para fins de progressão de regime, sob o fundamento de que, revogado o livramento condicional, o período em liberdade não poderia ser computado como tempo de cumprimento de pena.

Em suas razões
recursais

(
ID 17641352, pp. 04/07),
a d. Defesa

sustenta,
em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
para que a unificação das penas, decorrente de nova condenação por fato anterior
ao início da execução
, não acarrete a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios. Argumenta que a decisão de origem viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1006, segundo o qual a unificação de penas não autoriza o estabelecimento de novo marco interruptivo para progressão de regime, sob pena de configurar excesso de execução e afronta ao princípio da individualização da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Extrai-se dos autos da execução penal (SEEU nº 0009353-66.2008.8.08.0008) que fora concedido o benefício do livramento condicional ao agravante em 15/10/2020 (mov. 127do SEEU). Constatada, todavia, a ausência do reeducando à cerimônia de advertência e o descumprimento das condições impostas, o Juízo de origem, ao realizar a soma das reprimendas em face de nova condenação (autos nº 0000598-16.2015.8.08.0038), determinou a unificação das penas.

Nesse cenário, a decisão agravada (mov. 203 do SEEU) não apenas desconsiderou o período de prova para fins de detração (ante a revogação do benefício), como também estabeleceu a data da referida unificação como novo marco interruptivo para a progressão de regime e demais benefícios da execução.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à legalidade da fixação de nova data-base em decorrência exclusiva da unificação de penas por fato anterior ao início da execução em curso, independentemente da revogação de benefício liberatório pretérito.

Compulsando os autos, verifico que a insurgência defensiva merece acolhimento.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1006 (REsp 1.753.512/PR), a unificação de penas não autoriza a alteração da data-base para novos benefícios, salvo se a nova condenação for por fato praticado durante a execução da pena (falta grave).

Na espécie, tratando-se de unificação por crime anterior, o marco interruptivo deve retroagir à data da última prisão ou da última infração disciplinar grave, sendo vedado o deslocamento do prazo para a data do trânsito em julgado ou da decisão de soma das penas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em perfeita simetria com a orientação vinculante dos Tribunais Superiores, repele a alteração do marco temporal em decorrência da mera operação aritmética de soma das reprimendas. A unificação de penas, procedimento de natureza meramente declaratória previsto no art. 111 da LEP, não possui o condão de interromper o cálculo do lapso para benefícios, salvo se sobrevier falta grave devidamente apurada. Nesse sentido:

“(...) 3. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal (LEP), a unificação de penas tem por finalidade somar as reprimendas impostas em processos distintos, com observância do regime adequado ao total da pena, podendo implicar em regime mais gravoso, sem que isso configure regressão automática. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, “havendo mais de uma condenação, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas, conforme o art. 33 do Código Penal” (AgRg no RHC n. 213.810/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/06/2025, DJe 26/06/2025). 6. O juízo da execução fixou a data-base em 03/05/2022, correspondente à última prisão, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.006 do STJ (ProAfR no REsp n. 1.753.509/PR), segundo a qual a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, sob pena de bis in idem e de ofensa ao princípio da legalidade. (...)” (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, TJES, Julg: 12/12/2025.)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DATA BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. ÚLTIMA PRISÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.”(...) (TJES; AG-ExPen 5009650-84.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 01/02/2024)

Conclui-se, portanto, que inexistindo a prática de falta grave ou superveniência de prisão por fato novo durante o curso da execução, a data-base para a concessão de benefícios deve retroagir ao marco da última prisão. No caso em tela, imperativo o reconhecimento de que o termo inicial para a contagem dos lapsos progressivos é o dia 15/05/2016, data em que se efetivou a última custódia do agravante, em estrita observância ao princípio da legalidade e à vedação do bis in idem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada e determinar que o Juízo da Execução proceda à retificação da guia de recolhimento do apenado
WILSON JOSÉ DE SOUZA
, fixando o dia 15/05/2016 como data-base para fins de progressão de regime e demais benefícios executórios, mantendo-se os demais consectários legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)